Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito sem análise de mérito, sob fundamento de inépcia da inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que assistida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB.
4. Na inicial, narra a parte autora que em 2022 começou a namorar o requerido. Aduz que em virtude do relacionamento realizou diversos empréstimos para emprestar dinheiro ao requerido, no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quantia que deveria ser restituída em momento posterior, o que não aconteceu. Requereu a condenação do requerido ao ressarcimento da quantia.
5. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito por inépcia da inicial por entender que a narrativa dos fatos era confusa, abstrata e sem especificação adequada dos fatos e fundamento.
6 - Da leitura da petição inicial, é possível inferir que se trata de cobrança de valores supostamente emprestados em virtude de relacionamento afetivo, no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que deveria ser restituído em momento posterior, o que não aconteceu.
7 – No caso, trata-se de petição inicial produzida sem auxílio de advogado, reduzida a termo pelo Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado, com respaldo na autorização contida no art. 9o da Lei no 9.099/95. Assim, a despeito da deficiência no que concerne a especificação adequada dos fatos, é possível compreender a postulação do recorrente (art. 322, § 2o, CPC), não havendo de se falar em inépcia da inicial. Deve ser prestigiada a simplicidade e a informalidade dos Juizados Especiais, porquanto se trata de facilitação de acesso a justiça, objetivo de sua criação. Destarte, afasta-se a inépcia da inicial reconhecida na sentença.
8 - Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, ante a necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Mostra-se imprescindível, na hipótese, o exaurimento da fase instrutória, com a designação da audiência de instrução para colheita da prova oral, se o caso, ou com a utilização de outro meio de prova, a critério do juízo (art. 139, VI, CPC).
9. Recurso conhecido. Conhecimento de ofício de ausência de inépcia da inicial, reconhecida na sentença. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos.

10. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.